Tribunal: TJES
Processo: 5000399-46.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-46.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: unimed vitoria cooperativa de trabalho medico
RECORRIDO: MARLY MERCEDES ANICHINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000399-46.2019.8.08.0044

EMBARGANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: MARLY MERCEDES ANICHINI

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID5146311), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em ID 5161079, o Embargante aponta ausência de manifestação sobre pedido subsidiário considerando que em sede de contestação requereu incidência de coparticipação para abatimento no reembolso e sustenta que os valores indenizatórios fossem atualizados pela taxa Selic aduzindo, por fim, erro material na sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a análise.

V O T O

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

São cabíveis embargos declaratórios diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do CPC:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão o Embargante, visto que, de fato, se observa omissão em decorrência de requerimento expresso do requerido em sede de contestação.

Da análise do conjunto probatório verifico que restou silente a sentença e o recurso inominado quanto ao reembolso no valor de R$ 93,08 (noventa e três reais e oito centavos)

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão o Embargante, visto que, de fato, se observa omissão quanto ao pedido subsidiário.

No tocante ao erro material, assiste razão ao embargante.

Assim, considerando tais pontos,
onde se lê
:

“A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 29% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. (Acórdão embargado)”

Leia-se:

“A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. (Acórdão embargado)”

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos,
dando-lhes provimento
, para retificar o acórdão embargado no que tange à correção do erro material acima e ao pedido subsidiário para que seja descontado o valor de R$ 93,08 (noventa e três reais e oito centavos) a título de co-participação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)